Tribunal: TJES
Processo: 5003308-50.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-50.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIO FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003308-50.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDA: MARIO FERREIRA NUNES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15373616, sendo este cabível, tempestivo e o Município é dispensado do recolhimento prévio de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de ação na qual o requerente (idoso e acamada) pretendeu a condenação do município ao fornecimento de insumos terapêuticos (fraldas geriátricas).

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 63550659, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, MARIO FERREIRA NUNES, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 90 (noventa) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral
”.

Inconformado com tal conclusão, o Município interpôs recurso no id 15373617 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Destaco que a preliminar vindicada, de ilegitimidade passiva, confunde-se com o mérito do recurso e assim será analisada, posto que a pretensão recursal é de aplicação da Portaria GM/MS Nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, alegando que o insumo pretendido pela parte recorrida é fornecido administrativamente por programa do Governo Federal.

Ocorre que a norma em questão não abrange o caso da parte Recorrida nestes autos. Veja-se a ementa da Portaria GM/MS Nº 6.613, DE 13 DE fevereiro de 2025 citada pelo município:

Altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para estabelecer a gratuidade dos medicamentos do elenco do Programa Farmácia Popular do Brasil
para o tratamento de incontinência urinária e diabetes mellitus
associada a doença cardiovascular, extinguindo a modalidade do copagamento do Programa.

O caso do paciente recorrido é de mobilidade reduzida em razão Alzheimer avançado (id 15373605). Desse modo, considerando que a norma avocada não se aplica ao caso presente e que não foram apresentadas razões que indiquem algum desacerto na sentença combatida, entendo não haver retoques a serem feitos na decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Sem custas e honorários (o recorrido não foi assistido por advogado).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)